Tribunal: STF
Processo: AI 760788
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE EXPLICITADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AO ART. 5º, V, X, XXXV, XXXVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 20.11.2008.



    Não há falar em violação do artigo 93, IX, da CF/88, quando explicitadas, de forma clara e suficiente, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente quanto à inexistência de afronta direta aos arts. 5º, II, V, X, XXXV, XXXXVI e LV, e 93, IX, da Lei Maior.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.